Tribunal: STF
Processo: ARE 1413642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos:



    “Quanto à alegada violação aos arts. 5º LIV e LV, da Constituição Federal, no julgamento do ARE 639228 RG/RJ e do ARE 748371RG/MT, eleitos como paradigmas pelo STF, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2016, e que deram origem, respectivamente, aos Temas 424 e 660, entendeu a Corte Constitucional pela ausência de repercussão geral das matérias, nos termos a seguir: 



    (...)



    No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, em face da determinação de pagamento da condenação por requisição de pequeno valor - RPV, observa-se da leitura do acórdão de fls. 61/64, proferido pela Primeira Câmara Cível, que este Tribunal de Justiça, quanto aos débitos vencidos da Fazenda Pública, assim, consignou: 



    (...)



    O posicionamento do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ponto, destaque-se excerto do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE 1006626 AgR: 



    (...)



    Ademais, para enfrentar o argumento de que os débitos em discussão não caracterizam débitos de pequeno valor e, por tal razão, não poderiam ser pagos pelo sistema de RPV, necessário seria a análise da legislação local, além da incursão no conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR SEGUIMENTO ao apelo extremo, com fundamento nos TEMAS 424 e 660 do STF, INADMITINDO-O quanto às demais matérias. ”



    Nas razões do agravo, a parte recorrente, partindo do pressuposto de que a Corte de origem teria inadmitido o apelo extremo “em razão de suposto ausência de prequestionamento e ofensa ao Código de Processo Civil, bem como de suposto esgotamento da discussão”, aduz que houve o prequestionamento da matéria constitucional por meio de interposição dos embargos aclaratórios, razão pela qual entende que o recurso extraordinário deve ser conhecido.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa a consonância do acórdão recorrido com entendimento pacífico do Supremo (observância de crédito de natureza alimentícia ao regime de precatório ou RPV), assim como aos óbices dispostos nas Súmulas nº 280 e 279 do STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.406.029/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/22).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente